Tribunal: TJSP
Processo: 0000220-86.2018.8.26.0189
Classe: Apelação Criminal / Grave
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
ram – O ofendido foi até a residência da ré as 06:00 horas para importuná-la – A vítima não aceitava o término do relacionamento – A acusada disse que não queria agredir o ofendido, apenas assustá-lo para que ele fosse embora. O ofendido, por sua vez, corroborou o relato da ré, aduzindo que, de fato, ela fez um movimento com a faca para intimidá-lo, sendo que ao invés de ir para trás, ele acabou indo para frente, ocasião em que foi atingido pela faca que a ré segurava.
Os elementos probatórios trazidos aos autos não são suficientes para incutir no Julgador o juízo de certeza necessário à condenação, devendo prevalecer no caso em comento o princípio do "in dubio pro reo" – Absolvição com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
Recurso Defensivo provido.
(TJSP; Apelação Criminal 0000220-86.2018.8.26.0189; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Criminal; Foro de Fernandópolis - 1a Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/04/2020; Data de Registro: 23/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Grave

Relator(a):

Ely Amioka

Comarca:

Fernandópolis

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

23/04/2020

Data de publicação:

23/04/2020

Ementa:
Apelação criminal – Lesão corporal – Sentença condenatória pelo art. 129, § 1o, inciso II, do Código Penal.
Apelo Defensivo buscando a absolvição.
Absolvição da acusada como medida de rigor – Versões da ré e da vítima que se complementaram – O ofendido foi até a residência da ré as 06:00 horas para importuná-la – A vítima não aceitava o término do relacionamento – A acusada disse que não

Ementa:
Apelação criminal – Lesão corporal – Sentença condenatória pelo art. 129, § 1o, inciso II, do Código Penal.
Apelo Defensivo buscando a absolvição.
Absolvição da acusada como medida de rigor – Versões da ré e da vítima que se complementaram – O ofendido foi até a residência da ré as 06:00 horas para importuná-la – A vítima não aceitava o término do relacionamento – A acusada disse que não queria agredir o ofendido, apenas assustá-lo para que ele fosse embora. O ofendido, por sua vez, corroborou o relato da ré, aduzindo que, de fato, ela fez um movimento com a faca para intimidá-lo, sendo que ao invés de ir para trás, ele acabou indo para frente, ocasião em que foi atingido pela faca que a ré segurava.
Os elementos probatórios trazidos aos autos não são suficientes para incutir no Julgador o juízo de certeza necessário à condenação, devendo prevalecer no caso em comento o princípio do "in dubio pro reo" – Absolvição com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
Recurso Defensivo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279276
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000220-86.2018.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante NEUZELI
DA SILVA VAZON, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso Defensivo, para absolver Neuzeli da Silva Vazon da prática do crime previsto
no art. 129, § 1o, inciso II, do Código Penal, o que fizeram com fundamento no art.
386, VII, do Código de Processo Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000220-86.2018.8.26.0189 -Voto no 10.562
2
Voto no 10.562
Apelação no 0000220-86.2018.8.26.0189
Comarca: Fernandópolis 1a Vara Criminal
Apelante: Neuzeli da Silva Vazon (recurso em liberdade)
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação criminal Lesão corporal Sentença condenatória pelo
art. 129, § 1o, inciso II, do Código Penal.
Apelo Defensivo buscando a absolvição.
Absolvição da acusada como medida de rigor Versões da ré e da
vítima que se complementaram O ofendido foi até a residência
da ré as 06:00 horas para importuná-la A vítima não aceitava o
término do relacionamento A acusada disse que não queria
agredir o ofendido, apenas assustá-lo para que ele fosse embora. O
ofendido, por sua vez, corroborou o relato da ré, aduzindo que, de
fato, ela fez um movimento com a faca para intimidá-lo, sendo que
ao invés de ir para trás, ele acabou indo para frente, ocasião em
que foi atingido pela faca que a ré segurava.
Os elementos probatórios trazidos aos autos não são suficientes
para incutir no Julgador o juízo de certeza necessário à
condenação, devendo prevalecer no caso em comento o princípio
do “in dubio pro reo” Absolvição com fulcro no art. 386, VII, do
Código de Processo Penal
Recurso Defensivo provido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 147/150, prolatada pelo
MM. Juiz de Direito, Dr. Mateus Lucatto De Campos, ora adotado, acrescento que Neuzeli
da Silva Vazon foi condenada à pena de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime inicial
aberto, como incursa no art. 129, § 1o, inciso II, do Código Penal. Foi concedida a
suspensão condicional da pena pelo período de 02 anos, observadas as seguintes
condições: a) proibição de frequentar boates, bares, botecos, drink`s, “inferninhos” e
congêneres, por um ano; b) proibição de sair da cidade onde reside por mais de 30 dias,
sem autorização do juiz; c) comparecimento bimestral obrigatório no Fórum de onde
reside, para informar e justificar suas atividades .
Foi permitido o recurso em liberdade.
Não houve recurso Ministerial (fls. 162).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000220-86.2018.8.26.0189 -Voto no 10.562
3
Inconformada, apelou a Defesa. Busca a absolvição, vez que
restou demonstrada que a ré agiu em legítima defesa. Subsidiariamente, postula pela
redução da pena privativa de liberdade (fls. 152/159).
Processado o recurso, com contrarrazões do Ministério
Público às fls. 169/171, os autos subiram a esta E. Corte de Justiça.
A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do
apelo Defensivo (fls. 176/177).
É o relatório.
Narra denúncia que:
“(...) no dia 25 de novembro de 2017, por volta das 08h
horas, na residência situada na Rua Manoel Martins, 298, Jardim Ipanema,
nesta cidade e Comarca, NEUZELI DA SILVA VAZON1, qualificada a fl. 37,
ofendeu a integridade corporal de seu ex-namorado José Roberto dos Santos,
causando-lhe lesões corporais de natureza grave, consistente em perigo de
vida, conforme laudo de exame de corpo de delito de fls. 68/69.
Segundo restou apurado, após a vítima ingressar na
residência da denunciada, ambos iniciaram uma discussão, ocasião em que
NEUZELI, na posse de uma faca, atingiu a vítima com um golpe na região do
pescoço, causando-lhe as referidas lesões corporais de natureza grave” (fls.
94).
Não houve prisão em flagrante da acusada, sendo o inquérito
policial inaugurado por Portaria da Autoridade Policial (fls. 03).
A denúncia foi recebida em 09/01/2019 (fls. 109).
A materialidade delitiva restou comprovada pela portaria
1 53 anos, divorciada, desempregada, RG no 19.775.721 (fls. 39).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000220-86.2018.8.26.0189 -Voto no 10.562
4
(fls. 03), boletim de ocorrência (fls. 04/05), laudo pericial da faca utilizada no delito (fls.
21/23), prontuário hospitalar da vítima (fls. 42/73), e laudo de lesão corporal realizado no
ofendido (fls. 78/80), em consonância com as demais provas amealhadas aos autos.
A autoria, contudo, não é certa.
Perante a Autoridade Policial, a acusada afirmou que: “(...)
no dia dos fatos, por volta das 6:00 horas da manhã, a declarante estava sozinha em sua
residência quando acordou com uma gritaria na rua momento em que prontamente
percebeu que era JOSÉ ROBERTO, ex-namorado da declarante, todavia, não deu muita
importância e voltou a dormir, pensando que ele fosse embora. Que, depois de algum
tempo acordou com um barulho e, ao verificar o era, avistou JOSÉ ROBERTO tentando
invadir a casa da declarante mediante arrombamento da porta sanfonada existente na
sala de sua residência, salientando que neste momento se apoderou de uma faca com a
intenção de assustá-lo, mas JOSÉ ROBERTO partiu na direção da declarante xingando
'desgraça', 'não abre a porta' e, sem saber explicar, fez um movimento com o braço que
atingiu o pescoço de JOSÉ ROBERTO, que saiu da residência falando 'você me
machucou'. Que, a declarante solicitou que ele esperasse socorro, pois estava acionando o
SAMU, mas JOSÉ ROBERTO não quis e foi embora sentido Ipanema razão pela qual o
declarante informou a atendente do SAMU que JOSÉ ROBERTO foi embora, cancelando
assim o atendimento. Indagada, a declarante relatou que desferiu apenas um golpe JOSÉ
ROBERTO, o qual estava 'fora de si' e aparentemente alcoolizado. Que, não teve
intenção de matá-lo, mas apenas assustá-lo para que parasse com o 'escândalo' que
estava fazendo, bem como ficou com medo de ser agredida, pois o mesmo estava
arregaçando a porta. Relatou que JOSÉ ROBERTO não aceita o fim do relacionamento
e constantemente vai até a casa da declarante alcoolizado para importuná-la”. (fls. 37)
(Destaquei) (sic).
Em juízo, Neuzeli da Silva Vazon declarou que estava
dormindo. Era por volta das 06:00 horas da manhã. Seu marido havia saído para trabalhar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000220-86.2018.8.26.0189 -Voto no 10.562
5
Acordou com o ofendido batendo em sua porta e gritando. Durante o relacionamento
que tiveram, a vítima não havia sido violenta. Antes de abrir a porta pegou uma faca.
Quando abriu a porta, o ofendido foi para cima dela. Não sabe dizer o que aconteceu,
mas que a vítima foi atingida pela faca. Ressaltou que o ofendido quase quebrou a porta
com socos, inclusive, uma de suas mãos já estava para dentro. Chegou a mostrar a faca
para que José Roberto fosse embora, mas ele jogou o corpo em cima da depoente.
Mesmo que não abrisse a porta, o ofendido entraria, pois a porta era frágil. Quando viu o
sangue na vítima imediatamente começou a chorar, uma vez que não queria agredir
ninguém. A vítima não aceitava o fim do relacionamento. O ofendido estava
'transtornado' [aparentemente muito bêbado]. José Roberto bebia muito e sempre
arrumava confusão quando estavam juntos. Atualmente é a depoente quem cuida da mãe
do ofendido (mídia nos autos).
Ouvida na fase policial, a testemunha Bertolina Ferreira de
Souza afirmou que: “(...) em relação aos fatos respondeu que é vizinha de José Roberto
dos Santos conhecido por 'Betinho'. No dia dos fatos a declarante estava em sua
residência quando ouviu José Roberto gritando na rua pedindo socorro, sendo que ao sair
de sua residência para ver o que estava ocorrendo o avistou na rua chamando 'mãe, mãe,
mãe', sendo que nesse momento a decorrente foi até da mãe de José Roberto, chamada
Ivone, e avisou que o filho estava pedindo socorro, certo que Ivone imediatamente disse
para a depoente chamar o SAMU. Que, em seguida, depoente retornou para a sua
residência ligou para o SAMU enquanto a mãe de José foi verificar o que estava
acontecendo com o seu filho, o qual estava sentado na esquina, do outro lado da rua da
residência da depoente. Que, com a chegada do SAMU no local a depoente avistou que
José Roberto com a roupa suja de sangue, contudo não observou o local onde ele estava
ferido. Que, no mesmo dia, José Roberto retornou para a casa ocasião em que a
depoente avistou o pescoço dele enfaixado sendo que tomou conhecimento que José
Roberto havia brigado com Neuzeli, sem declinar maiores informações. Por fim, reportou
que José Roberto é briguento e frequentemente faz uso de bebida alcoólica e
constantemente ele mexe com as pessoas na rua”. (fls. 38) (Destaquei) (sic).
Em juízo, a testemunha Bertolina Ferreira de Souza afirmou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000220-86.2018.8.26.0189 -Voto no 10.562
6
que mora ao lado da residência do ofendido. Viu que o ofendido estava pedindo socorro e
chamou a mãe dele, a qual pediu que a depoente chamasse o SAMU. Inicialmente a
depoente achou que era uma das 'bebedeiras' do ofendido. Quando o SAMU chegou, viu
que o ofendido estava ensanguentado. A ré e a vítima são amigos, sendo que Neuzeli
cuida da mãe de José Roberto, que tem problemas de cabeça. Ninguém liga para José
Roberto quando ele bebe, pois ele sempre faz um monte de besteiras, como dormir na
calçada e gritar (mídia nos autos).
A vítima José Roberto dos Santos, em suas declarações
perante a Autoridade Policial, disse que: “(...) que é namorado de Neuzeli e no dia dos
fatos foi até a residência dela, onde tiveram uma discussão e Neuzeli agrediu o declarante
com socos no peito e lhe desferiu um golpe com uma faca em seu pescoço (...)” (fls. 37)
(Destaquei) (sic).
Em juízo, José Roberto dos Santos disse que no dia dos fatos
tinha tomado um “monte de álcool”. Foi até a residência da ré e amassou a porta dela. A
acusada não queria abrir a porta, assim, [o depoente] começou a dar murros na porta.
Depois de um tempo, Neuzeli abriu a porta. O depoente não chegou a entrar. Em dado
momento, a acusada pegou uma faca e a passou em seu pescoço. Não tem mais contato
com a ré. Não tentou agredi-la. A ré fez um movimento com a faca para assustá-lo,
acreditando que ele iria para trás. Contudo, ele foi para frente e acabou sendo
atingido. A intenção da ré não era lhe atingir. Só foi atingido, pois foi para frente. A
ré nunca manifestou vontade de lhe matar. Atualmente mantêm uma boa relação. Por
fim, ressaltou que ela [acusada] não queria fazer isso (mídia nos autos).
No caso em comento, respeitado o entendimento exarado na
r. sentença, impõe-se a absolvição da acusada.
A prova dos autos não demonstrou cabalmente o animus
laedendi por parte de Neuzeli.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000220-86.2018.8.26.0189 -Voto no 10.562
7
Os relatos da ré e da única testemunha ouvida nos autos,
Bertolina, dão conta que o ofendido é um ébrio habitual, que sempre causa problemas por
onde passa.
Nesse sentido, conforme afirmado pelo próprio ofendido, no
dia dos fatos, ele ingeriu muita bebida alcoólica e foi para a casa da ré, sendo que, como ela
não queria abrir a porta, passou a dar murros no acesso da residência para lá ingressar.
Nota-se que o relacionamento entre eles já havia acabado,
inclusive, Neuzeli já havia reatado o relacionamento com seu ex-marido. Mas, mesmo
assim, José Roberto foi até a casa da ré as 06:00 horas da manhã para importuná-la.
A meu ver, não se mostrou exagerada a atitude da acusada de
pegar uma faca para se defender de um indivíduo que estava tentando invadir sua
residência. A questão seria apenas mensurar se o gesto que a acusada fez com a faca após a
abertura da porta teria sido exacerbado ou não.
Nesse ponto, a acusada disse que não queria agredir o
ofendido, apenas assustá-lo para que ele fosse embora. José Roberto, por sua vez,
corroborou o relato da ré, aduzindo que, de fato, ela fez um movimento com a faca para
intimidá-lo, sendo que ao invés de ir para trás, o ofendido acabou indo para frente, ocasião
em que foi atingido pelo instrumento pérfuro-cortante.
Registro, ainda, que tanto o ofendido como a acusada
deixaram claro que nunca haviam trocado agressões físicas, o que sugere que a
personalidade de ambos não era agressiva.
Além disso, ao que parece, até o momento da realização da
audiência, a acusada cuidava da mãe do ofendido, que aparentemente tem problemas
relacionados a idade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000220-86.2018.8.26.0189 -Voto no 10.562
8
Acrescenta-se, também, que há relato de apenas um golpe em
desfavor do ofendido, o que indica a hesitação da autora em continuar seu suposto intento
criminoso por algum motivo.
Destarte, há severas dúvidas se Neuzeli realmente queria
lesionar José Roberto ou se o resultado aconteceu também pela ação do ofendido em se
movimentar em direção à faca.
Assim, dessume-se que o conjunto probatório não traz a
certeza necessária para a aferição da ocorrência do crime em testilha. Portanto, deve
prevalecer no caso em comento o princípio do “in dubio pro reo”.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso
Defensivo, para absolver Neuzeli da Silva Vazon da prática do crime previsto no art. 129,
§ 1o, inciso II, do Código Penal, o que faço com fundamento no art. 386, VII, do Código de
Processo Penal.
Ely Amioka
Relatora